Tribunal: TJSP
Processo: 1011651-49.2023.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Repetição de indébito que se refere às parcelas do empréstimo contratado indevidamente em nome do autor - Devolução em dobro de todas as parcelas do referido mútuo descontadas do benefício do autor - Acórdão combatido que não se reveste de qualquer contradição,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Inocorrência - Requisitos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não preenchidos - Repetição de indébito que se refere às parcelas do empréstimo contratado indevidamente em nome do autor - Devolução em dobro de todas as parcelas do referido mútuo descontadas do benefício do autor - Acórdão combatido que não se reveste de qualquer contradição, tampouco omissão, obscuridade ou erro material - EMBARGOS REJEITADOS.